Tribunal: TJMT
Processo: 1028102-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028102-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO VASCONCELOS - CPF: 286.975.038-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), MAURILIO GRATAO - CPF: 189.559.911-34 (AGRAVADO), LEILA MARIA DOS SANTOS GRATAO - CPF: 141.915.981-04 (AGRAVADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (AGRAVADO), LUCIANA GONCALVES DE LIMA - CPF: 004.509.851-48 (AGRAVADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PAULIANA-

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para autorizar o arresto cautelar do imóvel dos agravados, mediante prestação de caução idônea.

O embargante alega contradição no Acórdão, argumentando que este Relator reconheceu a reversibilidade da medida de arresto cautelar, sendo contraditório exigir a prestação de caução idônea, requisito aplicável apenas para medidas irreversíveis.

Manifestação dos embargados no id
274408855.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega contradição no Acórdão, argumentando que este Relator reconheceu a reversibilidade da medida de arresto cautelar, sendo contraditório exigir a prestação de caução idônea, requisito aplicável apenas para medidas irreversíveis.

O §1º do art. 300 do CPC estabelece que a tutela provisória pode ser condicionada à prestação de caução para r
essarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Portanto, não é vinculada apenas na hipótese destacada pelo embargante (risco de irreversibilidade)
.

A natureza reversível do arresto cautelar não impede, per se, a exigência de caução. Isso porque tal medida pode gerar prejuízos aos executados, caso tenha sido deferida de forma equivocada. A caução visa garantir eventual direito à indenização pelos danos suportados.

Nesse sentido, o próprio Acórdão embargado fez menção expressa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear não apenas o deferimento, mas também a forma de efetivação da tutela cautelar. A exigência de caução, por si só, não viola tais princípios.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025